Tribunal: STF
Processo: RE 1578952
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. POSSIBILIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.